Tribunal: TJPA
Processo: 0819041-90.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819041-90.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819041-90.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ANTÔNIO NUNES DA SILVA

ADVOGADO: DIEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS OAB/PA 32828

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, consistente na subtração mediante grave ameaça com uso de faca da motocicleta pertencente à vítima Camila Ferreira Santos, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente na primeira e na segunda fases, deve ser modificada;
(iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado do semiaberto para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a materialidade delitiva, por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega e relatório do inquérito policial.

4.

A autoria está devidamente demonstrada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório e pela própria confissão do apelante, que admite ter trocado a motocicleta por entorpecentes.

5.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em delitos patrimoniais e está corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas imagens utilizadas na identificação do réu, reforçando a solidez do acervo probatório.

6.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas como neutras, inexistindo ilegalidade na primeira fase da dosimetria.

7.

Na segunda fase, é correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme art. 67 do CP, por se tratarem de circunstâncias de natureza subjetiva.

8.

O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, pois o réu é reincidente, não se enquadrando na hipótese do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, que autoriza o regime aberto somente ao condenado não reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo simples é mantida quando a palavra da vítima se apresenta coerente e corroborada por depoimentos de policiais e pela confissão do acusado.

2.

A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admissível, por incidirem sobre o mesmo aspecto subjetivo da conduta.

3.

O condenado reincidente não faz jus ao regime inicial aberto previsto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 59; 67; 157, caput. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do próprio Tribunal constantes da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por Antônio Nunes da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro (roubo simples).

Narrou à denúncia (ID 26748778):

“(...) No dia 21/11/2024, por volta das 17h42min, na Rua Rio Vermelho, próximo à Quadra 14, Lote 14, Bairro Beira Rio I, Parauapebas/PA, ANTÔNIO NUNES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, subtraiu para si a motocicleta Honda Biz 110i, cor vermelha, placa QDO5C44, pertencente à vítima Camila Ferreira Santos, incurso, portanto, no crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. Consta dos autos que, no dia, local e horário mencionadas, a vítima Camila Ferreira Santos foi abordada por ANTÔNIO NUNES DA SILVA, que simulando procurar emprego, sacou uma faca e a ameaçou, exigindo que lhe entregasse a motocicleta. Temendo por sua vida, a vítima entregou o veículo. Após o crime, a vítima acionou a Polícia Militar, que localizou a motocicleta no dia 22/11/2024, por volta das 09h00min, nas proximidades do Residencial Amec Ville. Posteriormente, ANTÔNIO NUNES DA SILVA foi encontrado em um bar no Bairro Tropical e facilmente identificado pela vítima como o autor do crime. Quando inquirido, ANTÔNIO NUNES DA SILVA confessou o roubo, afirmando ter trocado a motocicleta por entorpecentes e relatando já ter cometido diversos crimes patrimoniais semelhantes. Materialidade e autoria delitiva comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas Josevan dos Santos Pereira, Geidson da Silva Matos e Odemir Lima Cruz júnior; Depoimento da vítima Camila ferreira Santos; Auto de Apreensão; Confissão do Acusado. (...)”

Em razões recursais (ID 26748804)
o

apelante
alega que não há provas suficientes de sua autoria e pedindo sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Também questionou a fixação da pena, afirmando que a Juíza errou na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase. Na segunda fase, pediu que não fosse feita a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, alegando erro no cálculo. Ao final, requereu a mudança do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 26748811) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 28590619)

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade do crime foi comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 26748751 – Pág. 04), Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 26748751 – Pág. 17), Auto de Entrega (ID nº 26748751 – Pág. 18), bem como pelo Relatório de Inquérito Policial (ID nº 26748771 – Págs. 46/49).

A autoria, por sua vez, está positivada através da Nota de Culpa (ID nº 26748751 – Pág. 12), bem como pelos depoimentos da vítima Camila Ferreira Santos (ID nº 26748751 – Pág. 08), em sede inquisitorial, e das testemunhas Josevan dos Santos Pereira, Geidson da Silva Matos e Odemir Lima da Cruz Júnior (ID nº 26748802 – Pág. 02), policiais militares, cujas declarações na fase inquisitorial foram ratificadas em Juízo, os quais lograram em comprovar indubitavelmente o cometimento de roubo simples por parte do apelante

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Os policiais militares Josevan dos Santos Pereira, Geidson da Silva Matos e Odemir Lima Cruz Junior, relataram que por imagens de câmeras verificou-se o agente roubando a motocicleta da vítima. Que a partir dessas imagens o agente foi encontrado em um bar e a moto entre o Amec Ville e o Bairro Tropical. Que pelo vídeo conseguiram identificar o réu e a vítima o reconheceu. A vítima tinha o vídeo que já estava nas redes sociais. Que o réu disse que havia efetuado o roubo para trocar a moto por entorpecentes.

Segue jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
12 dias-multa
, pela prática dos crimes de
furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal)
e
corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
;
subsidiariamente, pediu o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
e a
redução ou dispensa da pena pecuniária
por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação é mantida
porque o conjunto probatório comprova de forma segura a
materialidade e autoria
dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da
confissão extrajudicial e judicial
do réu.

4.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova,
possui elevado valor probatório
, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5.
Os depoimentos dos policiais militares
têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6.
A qualificadora do concurso de agentes
está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7.
A exclusão da pena de multa
não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT,

Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT,

Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT,

Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT,

Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803120-35.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, considerando todos os vetores neutros, fixando a pena-base no mínimo legal e portanto, não há nada a ser modificado.

Ademais, verifica-se que, na segunda fase da dosimetria, a Magistrada igualmente agiu com acerto ao reconhecer a agravante da reincidência e proceder à sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Isso porque, no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, deve-se observar a diretriz estabelecida no art. 67 do Código Penal, segundo a qual a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, dentre as quais se inclui expressamente a reincidência.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
firmando-se no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ambos os institutos possuem idêntica natureza subjetiva e incidem sobre o mesmo aspecto da personalidade do agente.

3.DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O art. 33 do CPB dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (Negritei)

Nesse cenário, à luz dos dispositivos legais anteriormente mencionados, o apelante não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que ostenta a condição de reincidente, circunstância que impede o seu deferimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025